Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716512-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de ação de cobrança 0011403-86.2013.8.07.0018 ajuizada pela VIA ENGENHARIA S. A. (ora agravada) no seguinte teor: “Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por VIA ENGENHARIA S.A. em face de COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, na qual requer a condenação da ré ao pagamento da dívida objeto da prestação relativa ao contrato ASJUR/PRES no 516/00. Observa-se que o ponto controvertido da demanda consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento do valor pleiteado pela execução dor serviços discriminados no contrato ASJUR/PRES no 516/00. Apresentada contestação em ID no 25016119, na qual a NOVACAP alega a existência de prescrição, denunciação da lide e a improcedência do pedido da autora. Ressalta ainda a necessidade de realização de prova pericial, ou da prova emprestada dos autos da Ação Civil Pública no 0008162-29.2011.8.07.0001 (ACP). Réplica em ID no 25016320. Em ID no 25016386, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir. A parte autora indicou não ser necessária a produção de outras provas, a NOVACAP indicou a necessidade de realização de prova pericial a ser arcada pela parte autora e o Ministério Público requereu a apreciação do pedido de suspensão. Foi acolhido o pedido de suspensão, em razão da existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Civil Pública no 0008162-29.2011.8.07.0001 (ACP), em trâmite perante o juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Após a suspensão do processo, foi requerido o prosseguimento do feito em razão de provimento de agravo de instrumento (autos no 0725520-51.2020.8.07.0000). Consoante se observa, o recurso foi provido para determinar o prosseguimento desta ação de cobrança (autos n. 0011403- 86.2013.8.07.0018), haja vista o transcurso do prazo legal estabelecido no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil. Breve relatório. Decido. Quanto à alegação de prescrição apontada em contestação, em que pese as alegações da NOVACAP, verifica-se que, no caso dos autos, aplicam-se as disposições do Decreto 20.910/1932 e, assim sendo, necessário o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos para que o fenômeno da prescrição seja caracterizado. Da análise da documentação apresentada, observa-se que o termo de recebimento definitivo da obra data de 28/08/2009, momento em que passou a correr o prazo prescricional. A presente ação foi ajuizada em 06/12/2013, portanto, dentro deste prazo. Dessa forma, a alegação de prescrição deve ser rejeitada. A denunciação da lide já foi analisada e rejeitada por ocasião da decisão de ID no Num. 69012796 - Pág. 1. Verifica-se que a Ação Civil Pública no 0008162-29.2011.8.07.0001 (ACP), em trâmite perante o juízo da 18a Vara Cível de Brasília, permanece suspensa. Considerando que o AGI foi provido para determinar o prosseguimento desta ação de cobrança, os autos devem seguir seu curso normal. Verifica-se que, antes da suspensão, as partes foram intimadas para especificarem as provas objeto de produção, tendo a parte autora informado que não há mais provas a serem produzidas e tendo a NOVACAP pugnado pela prova pericial. O MP ainda não havia se manifestado em relação à produção de provas. Contudo, observa-se que a decisão que intimou as partes para essa manifestação data de 17 de julho de 2014, tendo decorrido grande lapso temporal até o momento. Dessa forma, oportunizo novamente as partes a se manifestarem nos autos indicando as provas necessárias, apontando, pormenorizadamente, como cada uma delas pode contribuir para o deslinde da demanda. Intimem-se.” (ID 124096390 – autos originários; grifei). Nas razões recursais (ID 35588065), pretende a agravante a reforma da decisão quanto à alegação de prescrição, recurso que deve ser admitido nos termos do art. 1.015, II do Código de Processo Civil (ID 35588065, p. 7). Afirma que “a data de assinatura do ‘termo de recebimento definitivo, transferência e entrega da obra’, que ocorreu em 20/08/2009 (e não 28/08/2009 como consignado na decisão recorrida), não pode ser considerada como termo inicial da contagem do prazo prescricional” e, ainda que considerada tal data, “a presente demanda está prescrita já que, por se tratar de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, aplica-se ao caso o Código Civil”, especialmente o disposto no art. 206, § 3o, IV. (ID 35588065, pp. 8, 9 e 10). Argumenta que “( ) não se aplica ao caso o Decreto no 20.910/1932 já que se trata de ação contra a NOVACAP, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, aplicando-se, portanto, quanto à prescrição, as normas previstas no Código Civil”, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, uma vez que “inequivocamente se está diante de caso de indenização pelos serviços prestados com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa” (ID 35588065, pp. 10 e 13). Sustenta que “ainda que se considerasse a aplicação de prazo prescricional diverso daquele previsto no art. 206, §3o, IV, ou do Decreto no 20.910/1932 ao presente caso, o que, repita-se, afrontaria o entendimento dos tribunais pátrios, verifica-se que igualmente a pretensão da requerente está prescrita”, na medida em que “o dies a quo da prescrição, a favor do Estado, constitui-se na data em que o Poder Público se torna inadimplente e não no ato de reconhecimento da dívida” (ID 35588065, p. 13). Esclarece que “a obra foi ‘de fato’ entregue em dezembro 2002, quando a ponte passou a funcionar para a população do Distrito Federal, e o contrato teve sua vigência expirada em 2003 ( ), tendo nascido, portanto, ainda em 2002 sua pretensão” (ID 35588065, p. 15). Alega que “ainda que se considerasse como termo inicial eventual reconhecimento da dívida, esta teria ocorrido também em 2002, conforme afirmado pela própria recorrida em diversos trechos de sua petição” (ID 35588065, p. 17). Aduz ainda que “conforme informação constante dos autos, a requerente/agravada, já havia solicitado a inclusão dos valores ora pleiteados quando da celebração do segundo aditivo contratual. No entanto, o aditivo não acatou o valor pretendido (R$ 92.449.287,51) tendo sido firmado no valor de R$ 60.933.716,81”, o que, segundo seu entendimento, configura preclusão, já que “a requerente anuiu com a continuidade do contrato sem que fosse atendido o pedido total de reequilíbrio” (ID 35588065, pp. 18 e 20). Em relação ao pedido de efeito suspensivo, argumenta que: “No tocante à probabilidade de provimento do recurso, a mesma resulta clara da leitura dos tópicos anteriores, nos quais restou exaustivamente demonstrado o equívoco do magistrado a quo ao defender a aplicação do Decreto 20.910/1932 em detrimento do Código Civil, contrariando a lei e jurisprudência dos tribunais pátrios, bem como o equívoco quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional. Quanto ao risco de dano grave, advindo da imediata produção de efeitos da decisão agravada, o mesmo mostra-se igualmente presente, considerando que o processo principal, que estava suspenso para aguardar o desfecho da Ação Civil Pública no 0008162-29.2011.8.07.0001 teve seu curso retomado em razão de decisão no Agravo de Instrumento no 0725520-51.2020.8.07.0000. O processo encontra-se em fase de produção de provas em que requerida prova pericial contábil e de engenharia, de grande complexidade e alto custo. Assim, evidente que o curso processual pode acarretar lesão grave ao erário. Daí a necessidade de suspensão da eficácia da decisão do magistrado a quo, que afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da demanda, como medida apta a viabilizar o debate prévio a respeito da ocorrência da prescrição e evitar os custos para as partes e para o próprio judiciário do início de uma fase probatória que pode ao final ser inócua.” – ID 35588065, p. 22. Ao final, requer: “a) que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Turma. b) que seja provido o presente agravo de instrumento para, reconhecendo a ocorrência da prescrição, extinguir o processo com mérito, com fundamento no artigo 487, II do Código de Processo Civil.” (ID 35588065, p. 23). Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido. Este o conteúdo do artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Embora a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do rol contido em referido artigo, o certo é que tal somente se deve dar quando se puder extrair a urgência decorrente da inutilidade da discussão da questão em sede de recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ao contrário do alegado, a situação não se amolda ao disposto no art. 1.015, II, como já definido por esta e. Turma, muito menos se pode extrair a necessária urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação: “AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ (TEMA 988). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que rejeita prejudicial de prescrição não se enquadra na previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC, segundo o qual, é cabível agravo de instrumento contra provimento jurisdicional de mérito. 2. O regramento processual em vigor disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487, II, CPC), hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou uma das prejudiciais descritas na norma. 3. O legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). 4. A ampliação do rol, de acordo com o propósito das partes litigantes, pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. 5. Entendimento que se harmoniza com a atual orientação do STJ a respeito da matéria (Tema 988), de admitir a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC somente em casos realmente urgentes, em que a possível postergação represente grave prejuízo, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1410354, 07205740220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE, PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO, REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão objeto de agravo de instrumento é saneadora e rejeita a prejudicial de prescrição. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora, proferida em ação de conhecimento, que rejeita prejudicial de mérito de prescrição. 3. Na hipótese dos autos, é importante asseverar que existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discr;;;;iminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1414534, 07408505420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita prejudicial de prescrição não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica aos casos de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da aludida prejudicial de mérito. 5. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a mitigação. 6. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1389339, 07279200420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp. 1704520/MT). 2. Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questões referentes a afastamento de alegações relativas a prescrição e decadência são matérias em relação às quais não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 2.1. Mais especificamente falando: ‘O regramento processual em vigor disciplina que haverá resolução de mérito quando a decisão versar sobre a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487, II, CPC), hipótese que claramente se distingue da decisão agravada, que afastou uma das prejudiciais descritas na norma’ (Acórdão 1290371, 07177581820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1339755, 07050185720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora